Tribunal: TJMT
Processo: 1010829-85.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010829-85.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRANILDE PEREIRA BARBOSA - CPF: 611.985.033-35 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1010829-85.2021.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

IRANILDE PEREIRA BARBOSA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – FATURAS E REGISTRO FOTOGRÁFICO NÃO IMPUGNADOS – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando faturas, informações sistêmicas e registro fotográfico da autora do dia da contratação.

Destaco que, muito embora tenha apresentado impugnação, a Recorrente não se manifestou especificadamente sobre as faturas, que acusam inclusive histórico de pagamentos, e sobre o seu registro fotográfico, insurgindo-se, apenas, sobre as informações sistêmicas
.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, não fazendo a Recorrente jus ao recebimento de qualquer indenização frente à legalidade da negativação.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC.

Observada a má-fé pelo Relator pode e deve este reconhecer de ofício, o que faço neste momento, pois é muito simples negar relação jurídica e esta ser demonstrada, sem que se advenha nenhuma penalidade processual, sendo que a conduta da Recorrente é reprovável, aplicando-se o artigo 81 do NCPC, fixando-se a multa de litigância de má-fé no patamar de 5% sobre o valor atribuído a causa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do reconhecimento da má-fé processual, nada mais justo e correto que se revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida, até porque, a má-fé processual não pode ser beneficiada com a gratuidade de justiça, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça e condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados a condenação por litigância de má fé no percentual de 5%, também sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022